Tribunal: TJDFT
Processo: 0707852-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Apelação Cível. Fornecimento de medicamento. Tema 106. Sucumbência da Fazenda Pública. Valor da causa meramente estimativo e que ensejou verba honorária irrisória. Honorários majorados com base no princípio da equidade - CPC 85, § 8o.